Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714145-78.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O BANCO RCI BRASIL S.A interpôs apelação (ID 14371892) contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito segundo o artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso interposto não reúne os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, em especial no que se refere à representação processual da parte apelante: o substabelecimento outorgado ao subscritor do apelo – Dr. Antonio Samuel da Silveira – OAB/DF no 36.999 - encontra-se com prazo vencido (20/12/2019 – ID 14371870), e a apelação foi interposta em 29/1/2020 (ID 14371892). Intimada para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (ID 14571621), a parte recorrente não se manifestou conforme certidão (ID 15920665): “Certifico que, em 08/05/2020, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação do APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A quanto ao despacho ID 14571621.” Assim, parte apelante que não cumpriu o disposto no despacho de ID 14571621, não cumprido o que preceituam os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.” A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADOS SEM PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 115 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC/1973 NA INSTÂNCIA ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Esta Corte firmou jurisprudência, à luz do CPC/1973, segundo a qual é inexistente o recurso endereçado à instância especial no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento regular nos autos (Súmula 115/STJ), devendo a regularidade da representação processual ser comprovada no ato da interposição do recurso. Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que a hipótese prevista no art. 13 do Código de Processo Civil de 1973 não se aplica à instância especial, devendo a representação processual estar formalmente perfeita por ocasião da interposição do recurso’ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.031.896/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017). 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘a regular formação do agravo de instrumento constitui ônus da parte recorrente, cujo desatendimento prejudica sua cognição por este Superior Tribunal, sendo inviável a juntada extemporânea da peça faltante, em razão da preclusão consumativa’ (EDcl no Ag n. 1.422.699/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012), sendo essa a situação exata dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 932.335/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) - grifei. Tratando-se de pressuposto de admissibilidade recursal, irregularidade da representação processual da parte recorrente pode ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Como leciona Moacyr Amaral Santos, “o ingresso das partes em juízo requer a outorga de mandato escrito a advogado legalmente habilitado. Mas não basta a outorga: é indispensável a apresentação do mandato (Cód. Proc. Civil, art. 37). ‘O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato’ (Estatuto da Advocacia e a OAB, art. 5o)” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 1. v. 22.ed. São Paulo: Saraiva, p. 369). Segundo o artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível. Exata hipótese dos autos: recurso aviado por advogado sem procuração nos autos. Isso posto, não conheço da apelação interposta por BANCO RCI BRASIL S.A (ID 14371892) com fulcro no artigo 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora